Tribunal: STF
Processo: Rcl 53922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alex Braz Silva, sob a alegação de demora na análise de progressão de regime, com requisitos objetivos já preenchidos, em afronta ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A inicial, contudo, não veio devidamente instruída. Não há a cópia da alegada decisão que apreciou o pedido de progressão de regime, que seria o ato reclamado, documento indispensável à propositura da reclamação constitucional.



    3. Por conseguinte, determino que o reclamante emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos dos arts. 319, inc. VI, 320 e 321, todos do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator